Tribunal: TJMT
Processo: 1022072-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022072-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), JOAO BOSCO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 544.226.391-53 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 026.206.251-81 (AGRAVANTE), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (AGRAVANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (AGRAVANTE), JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. PERICULOSIDADE E VÍCIO NÃO SANADO. MULTA DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por consumidores em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em ação cominatória e indenizatória cumulada com pedido de substituição imediata de veículo novo com vícios, adquirido junto às rés. A decisão foi parcialmente modificada por decisão liminar que determinou o fornecimento de veículo reserva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para a substituição do veículo com defeito por outro da mesma espécie;

(
ii
) saber se é legítima e proporcional a imposição de multa diária para compelir o fornecedor a disponibilizar veículo reserva até o julgamento final.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a existência de vício substancial no veículo novo por meio de laudo técnico e documentos complementares, cuja persistência compromete a funcionalidade e segurança do bem, autorizando a concessão de medida liminar nos termos do art. 18, § 1o, do CDC.

4. A resistência das agravadas em reconhecer o defeito e a alegação genérica de "impacto externo" sem contraprova técnica fragilizam suas alegações.

5. A substituição provisória por veículo reserva configura medida proporcional e razoável, atendendo ao requisito do perigo de dano e à tutela do direito básico do consumidor à segurança e ao uso pleno do bem de consumo.

6. A multa diária arbitrada em R$ 5.000,00, limitada ao valor do veículo conforme Tabela
Fipe
, mostra-se compatível com a finalidade coercitiva da decisão e proporcional diante da recalcitrância das rés.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. O consumidor tem direito à disponibilização de veículo reserva quando comprovados vícios substanciais em veículo novo que comprometam sua segurança e funcionalidade, enquanto não solucionado o problema.

2
. É legítima a imposição de multa diária para assegurar o cumprimento da medida, desde que proporcional ao valor do b
em e às circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
18, § 1o, I; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.06.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.587.547/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 10.12.2019; TJMT, AI 1015869-66.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BOSCO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR, LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO
e
JOÃO VICTOR FIGUEIREDO MONTEIRO
contra a decisão proferida pel
a

Dra.
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, Juíza
de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cominatória e Indenizatória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1029188-75.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ao argumento de que a controvérsia demandaria prova técnica e o laudo acostado seria unilateral, não sendo suficiente para a concessão da medida antecipada (ID. 162329663, na origem).

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o veículo adquirido
-
um
Fiat
Fastback

Impetus

1.0 200 T Flex

-
apresentou graves panes elétricas e defeito de fabricação nos pneus, resultando em riscos à segurança dos ocupantes e de terceiros, não tendo sido os problemas resolvidos satisfatoriamente, mesmo após sucessivas idas à concessionária. Sustentam que o indeferimento da tutela de urgência configura erro de julgamento, por aplicação indevida da teoria dos vícios redibitórios em detrimento das normas do Código de Defesa do Consumidor, e que a existência de vício do produto está comprovada por laudo técnico circunstanciado e demais documentos. Requerem a reforma da decisão para determinar a substituição imediata do veículo por outro da mesma espécie, oferecendo caução para garantia da reversibilidade da medida (ID. 232316665).

O
relator
originário
do agravo,
Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal,
deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal, determinando às
A
gravadas o fornecimento de veículo reserva aos
A
gravantes, nos termos do art. 300 do CPC, em razão dos vícios alegados e da presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite do valor do veículo, com base na Tabela
Fipe

(ID. 232794176).

Contra essa decisão liminar,
a
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
interp
ôs
agravo interno (ID. 238787660),
desprovido à unanimidade por este Colegiado (ID. 273383890), mantendo inalterada a decisão monocrática
recorrida
.

As
A
gravadas apresentaram também contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 238785180), nas quais alegam, em síntese, que a pane do veículo teria sido causada por impacto externo e que os vícios não foram comprovados, inexistindo, assim, os requisitos para a antecipação
dos efeitos da tutela recursal, i
mpugna
ndo
o laudo técnico apresentado pelos
A
gravantes por sua unilateralidade, sustentando que a substituição do veículo seria medida extrema e prematura, incompatível com o grau de cognição sumária próprio da fase liminar.

Autos conclusos por redistribuição,
após o Exmo. Sr. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, que sucedeu o e. Des. Márcio Vidal no Gabinete
1
desta 5a Câmara de Direito Privado, declarar sua suspeição por motivo de foro íntimo
(ID.
280301863
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
232335698
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOÃO BOSCO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR
e outros pretendem a reforma da decisão interlocutória para que seja deferida a tutela de urgência postulada na origem, consistente na substituição imediata do veículo viciado por outro da mesma espécie e em condições de uso, fundamentando sua pretensão nos vícios do produto, no risco à integridade física dos usuários e na ineficiência das tentativas extrajudiciais de resolução do conflito, com amparo no Código de Defesa do Consumidor.

Do cotejo dos autos,
contudo, constato que a pretensão recursal deve ser acolhida parcialmente
, apenas em sua pretensão subsidiária
, nos termos da fundamentação já lançada por ocasião da decisão liminar e ratificada no julgamento do agravo interno.

Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
Trata-se de Ação Cominatória e Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por João Bosco Monteiro da Silva Júnior, Luciana
Monduzzi
Figueiredo e João Victor Figueiredo Monteiro, em desfavor de
Fac
Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. e
Domani
Distribuidora de Veículos Ltda., alegando que em 27.04.2023 o autor João adquiriu o veículo FIAT FAST BACK IMPETUS 1.0 200 T FLEX, o qual foi entregue em 17.05.2023, no valor de R$ 132.721,616, sendo a autora Luciana a principal condutora e o autor João Victor o segundo condutor.

Narram que o veículo, com pouquíssimo tempo de uso, com pouco mais de 6.000 KM rodados, apresentou problemas graves, como pane elétrica e travou com impossibilidade de condução, ausência de sinalização do painel de segurança, que em rodovia o pneu dianteiro direito havia inexplicavelmente “estourado” e estava integralmente sem a bandagem central, situações que colocaram os condutores e pessoas que nele estavam em perigo de vida, que foi encaminhado à concessionária ré
Domani
, entretanto, os autores perderam a confiança em sua utilização e possuem receio em utilizá-lo novamente.

Requerem em sede de tutela de urgência que a parte requerida substitua o veículo por outro idêntico, com todas as características, sem olvidar-se de determinar que o veículo seja entregue nas mesmas condições, com insulfilme, emplacado e com as taxas exigidas pelo Detran/MT pagas, como o seguro obrigatório, licenciamento e outras exigíveis, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, e que o automóvel
do autores
sirva de caução.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Não há como atender ao pedido nesta fase de cognição sumária, vez que se trata de matéria que demanda prova técnica, a qual será possível na fase oportuna, pois é cediço que, para a caracterização do vício redibitório é necessário, primeiramente, que a coisa deve estar imprestável para uso normal, que o defeito deve ser inaparente ou de difícil constatação, e, por derradeiro, que o defeito exista ao tempo da realização do contrato.

Ademais, o laudo apresentado pela parte autora foi produzido unilateralmente, assim não pode ser considerado como prova suficiente do direito pretendido.

Por oportuno registrar, ainda, como a tutela antecipada corresponde ao próprio mérito da ação, é temerário, neste momento, o adiantamento dos efeitos de uma decisão, que ainda se mostra incerta.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. (...)
”
(ID.
1
62329663
, na orig
em)

Ao deferir a liminar, o
relator originário do agravo, Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal,
concedeu
parcialmente a
antecipação de tutela recursal
(ID. 232794176
)
, nos seguintes termos:

“
Nessa esteira
, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifica-se que, in
casu
, a probabilidade de provimento do recurso, em parte, encontra-se presente, pois o conjunto probatório demonstra que o veículo
contem
vícios que comprometem a normalidade de funcionamento, acarretando com isso, uma situação de impossibilidade de utilização como meio de transporte.

Frisa-se, o veículo em pouco tempo, apresentou vários problemas e sem aparente solução, entre, eles, o mau funcionamento do freio estacionário, problema que já havia sido exposto em primeira manutenção junto à DOMANI e a ausência de funcionamento de informação de problemas do pneu do veículo.

Desta maneira, pela regra da experiência ao adquirir um veículo zero quilômetro, pelo qual pagou valor maior do que um usado, os Agravantes nutriram a expectativa de desfrutar das qualidades essenciais de um bem novo, dentre elas, a certeza de que era um produto confiável e que dele poderia usufruir por tempo razoável sem que apresentasse falhas ou defeitos.

Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, convenci-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito dos Agravantes.

Desse modo, tenho que o pedido liminar deve ser parcialmente concedido, tão somente, para disponibilizar veículo reserva na mesma categoria e qualidade ao veículo dos Agravantes.
”

O agravo interno contra esta decisão monocrática restou assim ementado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITOS RECORRENTES. GARANTIA LEGAL. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a disponibilização de veículo reserva aos consumidores, no prazo de cinco dias, com seguro e multa diária em caso de descumprimento, no limite do valor do veículo conforme tabela FIPE.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se a decisão monocrática que determinou o fornecimento de veículo reserva antecipou indevidamente o mérito da ação, contrariando o princípio do contraditório e a necessidade de dilação probatória; (
ii
) se a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 é excessiva ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor assegura aos consumidores a substituição do bem ou a restituição do valor pago em caso de vício não sanado no prazo de 30 dias, nos termos do art. 18, §1o, CDC.

4. Laudo técnico apresentado pelos consumidores comprova a persistência dos vícios no veículo, comprometendo sua segurança e funcionalidade, sem que a fabricante tenha demonstrado a integral solução dos problemas.

5. O fornecimento de veículo reserva até a solução definitiva da demanda é medida proporcional, garantindo a mobilidade dos consumidores e prevenindo prejuízos irreparáveis.

6. A multa diária arbitrada possui caráter coercitivo, sendo compatível com a capacidade econômica da agravante e necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial,
inexistindo indícios de enriquecimento sem causa por parte dos consumidores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "O fornecedor tem o dever de garantir a substituição temporária de veículo defeituoso quando comprovado que os vícios comprometem sua segurança e funcionalidade, não sendo desproporcional a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da medida.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
18, §1o; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.06.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.587.547/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j.
10.12.2019.
”

(
TJMT.
N.U 1022072-44.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
,
Rel. Des. Márcio Vidal
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
11/03/2025,
DJe
11/03/2025)

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, cabendo a
esta Corte
o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada,
sendo veda, contudo,
a análise de questões não apreciadas pelo magistrado

a quo
,
sob pena
de supressão de instância.

Pois bem.

Com
o adiantado acima
, os requisitos para a concessão da tutela de urgência
-
probabilidade do direito e perigo de dano
-
encontram-se configurados nos autos.

Isso porque o
conjunto probatório formado por ordens de serviço, notificações extrajudiciais, ata notarial, vídeos e
laudo técnico que,
embora
produzido de forma
unilateral, demonstra com verossimilhança suficiente que o veículo adquirido apresentou vícios substanciais, os quais não foram sanados dentro do prazo legal, nos termos do art. 18, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque o laudo técnico apresentado pelos Agravantes, apesar de produzido unilateralmente, deve ser considerado como elemento probatório suficiente para esta fase processual, uma vez que foi elaborado por profissional técnico qualificado, tendo sido identificado o defeito de código C1303, relacionado ao mau funcionamento do freio estacionário, problema que já havia sido reportado em manutenção anterior.

Assim, em sede de cognição sumária, de fato, constato que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, notadamente porque, dos documentos acostados pelos Agravantes, há comprovação dos diversos defeitos apresentados poucos meses após adquirirem o veículo zero quilômetro, fato que inclusive motivou por duas vezes a ida à
concessionária para reparos que se mostraram ineficazes
, conforme o laudo pericial apresentado.

Importa registrar
também
que, mesmo com a devolução do veículo pela
C
oncessionária
após
supostos reparos, persistiram os problemas, inclusive com novo retorno do bem à assistência técnica. Houve, ainda, clara resistência das
A
gravadas em reconhecer a gravidade do defeito, alegando “impacto externo” sem apresentar prova técnica contrária ou relatório pericial do fornecedor.

Ademais,
verifica-se
os diversos prejuízos causados aos Agravantes, além do risco à segurança pessoal, diante do desligamento inesperado do automóvel em via pública e do grave problema no pneu que poderia ter causado um acidente fatal.

Nessa perspectiva, embora não se vislumbre, neste momento processual, o cabimento da medida extrema de substituição definitiva do bem, a concessão de veículo reserva
-
até que haja conclusão sobre a efetiva condição do automóvel
, como constou da decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal

-
se mostra adequada, proporcional e razoável, sobretudo diante da natureza do produto e do risco à segurança da consumidora, além da frustração do legítimo direito à utilização plena do bem adquirido.

De todo modo, q
uanto ao argumento da
A
gravada sobre a ausência de prova técnica judicial, ressalta-se que a natureza sumária da cognição não exige
certeza absoluta
, mas probabilidade qualificada, o que, à luz da documentação constante dos autos, está devidamente demonstrado.

Diante disso
, caracterizada a relação jurídica de consumo entre as partes
litigantes
, aplica-se no presente caso o Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade das
A
gravadas independe da existência da culpa, nos termos do
art.
18, do
CDC
,
que assim dispõe
:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com
a indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(
...)”

Logo
,
demonstrada está
a

probabilidade do direito dos
A
gravantes de obterem a disponibilização de veículo reserva nas mesmas condições e especificações, até que o problema do veículo adquirido seja definitivamente solucionado, considerando que o veículo permanece na concessionária desde abril de 2024.

E
m caso
s
análogos
já decidiu este Sodalício
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO
-
DEFEITOS
-
DEMORA NO CONSERTO
-
TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM
-

DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA

-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO
.
A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais
sejam,
a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
escorreita a decisão agravada porquanto inexiste nos autos elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, de modo que
impositivo o dever de concessão de carro reserva
, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa
.
”
(
TJMT.
N.U 1015869-66.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
17/07/2024,
DJ
e
20/07/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
-
COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO
-
VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS
-
REITERADOS PROBLEMAS

-
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM
-
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA
-
MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1o, DO CDC
-
DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para repar
os por aproximadamente 28 dias.”
(
TJMT.
N.U 1014618-18.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
16/03/2022,
DJ
e
24/03/2022)
(
g.n
.)

Por fim, cumpre destacar que
, quanto ao pedido principal de substituição definitiva do veículo por outro idêntico, entendo que tal medida, neste momento processual, configuraria satisfação antecipada do mérito, exigindo cognição exauriente incompatível com a tutela de urgência, especialmente considerando a controvérsia fática sobre a origem dos problemas apresentados e a necessidade de ampla dilação probatória.

Com tais considerações
, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão que concedeu parcialmente a tutela recursal está
bem posta
, devendo ser
confirmada integralmente
, sem prejuízo de posterior análise
após ampla instrução probatória pelo Juízo de origem.

Diante
d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
JOÃO BOSCO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR, LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO E JOÃO VICTOR FIGUEIREDO MONTEIRO
,
confirmando
a decisão que concedeu parcialmente a tutela recursal para determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, seja disponibilizado
um
veículo reserva, na mesma categoria e qualidades, com seguro, para uso da família até a prolação da sentença,
sob pena
de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
até o limite
do valor do veículo com defeito (T
abela FIPE
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025